Tribunal: TCU
Processo: 039.914/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Douglas Eliezer Johann,Instituto de Educacão Ambiental e Agricultura Ecológica Yucumã,Louise Ramoni Johann contra o Acórdão 3.718/2022-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por interposto por Douglas Eliezer Johann, Louise Ramoni Johann e pelo Instituto de Educação Ambiental e Agricultura Ecológica Yucumã (INEAY), contra o Acórdão 3718/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência deste Acórdão aos recorrentes, à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul e aos demais interessados.